Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733369-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação por meio do qual o recorrente busca a reforma da Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, para declarar válido o ato administrativo que declarou o autor inapto a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais do concurso público para o provimento de cargos do Banco do Brasil. Ocorre que, avaliando o comprovante de resultado final juntado aos autos ao ID 55508040, verifico que o autor obteve, nas vagas destinadas a pardos e negros, classificação 635, para a microrregião 158. De acordo com o edital de abertura do certame, publicado pela Fundação Cesgranrio, a microrregião 158 tem a previsão de 400 vagas imediatas, acrescidas de 200 de cadastro de reserva. Nesse sentido, verifico que o candidato não obteve pontuação suficiente para ser classificado no cadastro de reserva. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar quanto ao interesse de agir. Depois, abra-se o mesmo prazo para os recorridos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator